Tribunal: TJBA
Processo: 8002596-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002596-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: UBIRATAN LUCAS ROCHA MATOS

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação popular em face de lei municipal que determinou a desafetação de imóveis públicos para fins de alienação. O artigo 76 da Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) põe como um dos requisitos para a alienação de imóveis públicos a existência de interesse público "devidamente justificado". Assim, para a licitude deste ato, não basta apenas a existência de motivo (elemento de fato e direito que dá subsistência ao ato), mas também de motivação, isto é, devida externalização do motivo, na medida em que a lei determina que o interesse público seja “devidamente justificado”. Na presente espécie, todavia, analisando a documentação até então acostada aos autos, vê-se que o ato de desafetação que precede a alienação não foi devidamente motivado, na medida em que tanto a justificativa para o projeto de lei quanto o projeto de lei em si apenas aludem ao interesse público de modo inespecífico. É cediço que a motivação genérica é tida como inexistente, na medida em que impede o controle de validade do ato, e, portanto, tem o condão de o invalidar. Precedentes. Esclarece-se aqui que não se está a ocorrer violação à separação dos poderes, na medida em que a decisão proferida não se imiscui no mérito de discricionariedade do gestor público, mas apenas analisa simples questão afeita à legalidade do ato, a saber, a ausência dos elementos motivo e motivação, o que
não é defeso ao Judiciário
. Desponta, pois, a probabilidade do direito do agravado. Lado outro, é de igual candência o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que, caso a lei em discussão não tivesse sido suspensa, os imóveis poderiam ser sido alienados potencialmente de modo irregular e em desfavor do interesse público. Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, agiu com acerto o juízo de origem ao conceder o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Agravo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8002596-63.2024.8.05.0000
,
em que figura como agravante o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
, e como agravado
UBIRATAN LUCAS ROCHA MATOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.